Tribunal: TCU
Processo: 009.222/2010-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de deliberação alusiva a aposentadorias deferidas no âmbito da Fundação Universidade de Brasília.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas pela Fundação Universidade de Brasília, objeto, anteriormente, dos Acórdão 5270/2010-TCU-Primeira Câmara e 5.598/2015-1a Câmara, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 262 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar prejudicada a audiência da sra. Gilca Ribeiro Starling Diniz; 9.2. aplicar à sra. Maria Ângela Guimarães Feitosa, em face do descumprimento do item 1.7.1 e subitens do Acórdão 5598/2015-TCU-Primeira Câmara , a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que a responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo ora estabelecido, até a data do efetivo recolhimento; 9.4. determinar à Fundação Universidade de Brasília que promova, caso não comprovado o tempestivo recolhimento, o desconto integral ou parcelado da multa estipulada no subitem 9.2 deste Acórdão sobre os vencimentos da responsável, observados os limites previstos na legislação pertinente, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso I, do Regimento Interno do TCU; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da multa referida no subitem 9.2, caso não recolhida tempestivamente pela responsável e inviabilizado o desconto em folha da dívida; 9.6. determinar, ainda, à Fundação Universidade de Brasília que: 9.6.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o pagamento destacado da parcela alusiva ao índice de 28,86% (Lei 8.622/1993) ao sr. JOSÉ OSMAR RODRIGUES MENDES e à sra. MARIA GORETI DA SILVA MONTEIRO, haja vista já integrada aos proventos ordinários dos interessados por força das subsequentes reestruturações de carreira, tratando-se, pois, de execução em excesso dos respectivos provimentos judiciais; 9.6.2. quantifique os valores pagos aos inativos mencionados no subitem precedente a título de diferença de 28,86%, desde sua notificação do Acórdão 5598/2015-TCU-Primeira Câmara , e promova, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, a correspondente reposição ao Erário.